Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-44.2016.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001725-44.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MASUTTI LTDA - CNPJ: 26.595.181/0001-30 (APELADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
– QUESTÃO REFERENTE AO INDÉBITO SER SIMPLES OU EM DOBRO CONDICIONADA A DECISÃO FUTURA – IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A nulidade da sentença salta aos olhos em razão de ter sido condicionado o julgamento de uma das questões discutidas nos autos (indébito ser simples ou em dobro) à uma decisão futura acerca da matéria, o que não deve prevalecer, haja vista que, a teor do parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser certa, ou seja, tem que ser resolvida a questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
OI S.A.,
objetivando a nulidade da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de nº
1725-44.2016.8.11.0046
, ajuizada por
AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA. e CLAIDES LAZARETTI MASUTTI
,
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

i) condenar a ré a ressarcir o autor pelos valores cobrados indevidamente a partir do mês de julho de 2014, provenientes dos contratos de nºs 5044295686 e 5031118730.

ii) consignar que a repetição em dobro dependerá do julgamento do REsp de nº 1.525.134/RS;

iii) declarar inexistentes os débitos cobrados a partir do mês de julho de 2014, dos contratos de nºs 5044295686 e 5031118730;

iv) condenar a ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito econômico a ser obtido pelo autor; e

v) consignar que o “quantum” a ser devolvido ao autor deverá ser liquidado após a prolação de decisão definitiva no REsp de nº 1.525.134/RS.

Em suas razões recursais (id. 64868018), a ré, ora apelante, sustenta que, como a questão acerca da repetição de indébito simples ou em dobro é matéria afeta ao sistema de recursos repetitivos debatido no REsp de nº 1.525.134/RS, a sentença deve ser anulada, uma vez que o Juiz sentenciante não poderia ter sentenciado a demanda, mas, sim, deveria ter determinado a suspensão do processo até julgamento final do supramencionado recurso especial

Ainda, afirma que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, comprovou que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar o pedido formulado na inicial.

Salienta que os autores, ora apelados, não comprovaram a suposta solicitação de cancelamento dos serviços de telefonia contratados.

Subsidiariamente, defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação e que a correção monetária seja da data do cancelamento dos serviços, qual seja 2.5.2016.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 64868024).

Na decisão monocrática de id. 65387462, em razão da questão acerca da repetição de indébito simples ou em dobro ser matéria afeta ao sistema de recursos repetitivos debatido no REsp de nº 1.525.134/RS, foi determinado, até a decisão final do supramencionado recurso especial, que os autos permanecessem suspensos.

Intimadas, as autoras, ora apeladas, peticionaram (id. 67161965), noticiando que não havia justo motivo para a manutenção da suspensão, uma vez que, como o Relator do REsp de nº 1.525.134/RS, eminente Ministro Luís Felipe Salomão, entendeu que o recurso especial não se tratava de julgamento sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tornou sem efeito a sua afetação.

Embora intimada para se manifestar acerca da petição supramencionada, a ré, ora apelante, permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a sentença recorrida deve ou não ser anulada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, como a questão acerca da repetição de indébito simples ou em dobro é matéria afeta ao sistema de recursos repetitivos debatido no REsp de nº 1.525.134/RS, a sentença deve ser anulada, uma vez que o Juiz sentenciante não poderia ter sentenciado a demanda, mas, sim, deveria ter determinado a suspensão do processo até julgamento final do supramencionado recurso especial.

Assiste razão à ré, ora apelante.

A um porque, realmente, se uma das questões discutidas nos autos estava afetada em razão de recurso especial que seria julgado sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, o Juízo singular deveria ter suspendido o processo e não ter sentenciado a demanda.

A dois porque, a nulidade da sentença salta aos olhos em razão de ter sido condicionado o julgamento de uma das questões discutidas nos autos à uma decisão futura acerca da matéria, o que não deve prevalecer, haja vista que, a teor do parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser certa, ou seja, tem que ser resolvida a questão.

A propósito, vejamos o que dispõe o mencionado artigo:

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

(Grifo nosso).

Ainda, nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. OFICIAIS DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VARA JUDICIAL ALÉM DAQUELA EM QUE ESTÃO LOTADOS. ALEGAÇÕES DE ASSÉDIO MORAL E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO SEM CONTRAPARTIDA PECUNIÁRIA. WRIT OF MANDAMUS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA RESTRITA AO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DO ATO ATACADO. INEXISTÊNCIA.

1. Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, porquanto meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo impossível, nesse eito, levar a termo dilação probatória.

2. Não foram comprovadas, com prova documental e pré-constituída, a existência de "assédio moral", nem a prestação de serviço extraordinário sem a devida remuneração.

3. A realização de concurso para o provimento dos cargos públicos é matéria atinente ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

4. Na forma do art. 460 do Código de Processo Civil, a sentença que sujeita a procedência ou improcedência do pedido a acontecimento futuro e incerto é nula.

5. O ato impugnado não é abusivo, nem está revestido de ilegalidade, uma vez que, conquanto, de fato, tenha sido estabelecida a cumulação de serviço, essa fixação teve caráter temporário - precário - e, à toda evidência, voltada a atender interesse público relevante, qual seja, garantir a prestação jurisdicional.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido.

(RMS 25.927/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 01/12/2011)”

E, a três porque, como esclarecido pelos próprios autores, ora apelados, ao id. 67161965,

à época em que foi proferida a sentença recorrida (4.4.2019), já havia sido decidido, na data de 22.6.2016, pelo eminente Ministro Luiz Felipe Salomão, relator do REsp de nº 1.525.134/RS, que o recurso retro mencionado não seria julgado sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tanto é que
tornou sem efeito a sua afetação
.

Ou seja, como a matéria acerca da repetição de indébito simples ou em dobro não estava mais afetada, não poderia ter sido condicionado seu resultado ao julgamento do REsp de nº 1.525.134/RS.

Por oportuno, insta ressaltar que, a fim de evitar eventual alegação de violação ao duplo grau de jurisdição, no caso, não se aplica o disposto no §3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e anulo a sentença recorrida para que o Juízo singular decida acerca da repetição de indébito ser simples ou em dobro. Devolva-se os autos à origem.

É como voto.

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a sentença recorrida deve ou não ser anulada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, como a questão acerca da repetição de indébito simples ou em dobro é matéria afeta ao sistema de recursos repetitivos debatido no REsp de nº 1.525.134/RS, a sentença deve ser anulada, uma vez que o Juiz sentenciante não poderia ter sentenciado a demanda, mas, sim, deveria ter determinado a suspensão do processo até julgamento final do supramencionado recurso especial.

Assiste razão à ré, ora apelante.

A um porque, realmente, se uma das questões discutidas nos autos estava afetada em razão de recurso especial que seria julgado sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, o Juízo singular deveria ter suspendido o processo e não ter sentenciado a demanda.

A dois porque, a nulidade da sentença salta aos olhos em razão de ter sido condicionado o julgamento de uma das questões discutidas nos autos à uma decisão futura acerca da matéria, o que não deve prevalecer, haja vista que, a teor do parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser certa, ou seja, tem que ser resolvida a questão.

A propósito, vejamos o que dispõe o mencionado artigo:

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

(Grifo nosso).

Ainda, nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. OFICIAIS DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VARA JUDICIAL ALÉM DAQUELA EM QUE ESTÃO LOTADOS. ALEGAÇÕES DE ASSÉDIO MORAL E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO SEM CONTRAPARTIDA PECUNIÁRIA. WRIT OF MANDAMUS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA RESTRITA AO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DO ATO ATACADO. INEXISTÊNCIA.

1. Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, porquanto meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo impossível, nesse eito, levar a termo dilação probatória.

2. Não foram comprovadas, com prova documental e pré-constituída, a existência de "assédio moral", nem a prestação de serviço extraordinário sem a devida remuneração.

3. A realização de concurso para o provimento dos cargos públicos é matéria atinente ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

4. Na forma do art. 460 do Código de Processo Civil, a sentença que sujeita a procedência ou improcedência do pedido a acontecimento futuro e incerto é nula.

5. O ato impugnado não é abusivo, nem está revestido de ilegalidade, uma vez que, conquanto, de fato, tenha sido estabelecida a cumulação de serviço, essa fixação teve caráter temporário - precário - e, à toda evidência, voltada a atender interesse público relevante, qual seja, garantir a prestação jurisdicional.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido.

(RMS 25.927/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 01/12/2011)”

E, a três porque, como esclarecido pelos próprios autores, ora apelados, ao id. 67161965,

à época em que foi proferida a sentença recorrida (4.4.2019), já havia sido decidido, na data de 22.6.2016, pelo eminente Ministro Luiz Felipe Salomão, relator do REsp de nº 1.525.134/RS, que o recurso retro mencionado não seria julgado sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tanto é que
tornou sem efeito a sua afetação
.

Ou seja, como a matéria acerca da repetição de indébito simples ou em dobro não estava mais afetada, não poderia ter sido condicionado seu resultado ao julgamento do REsp de nº 1.525.134/RS.

Por oportuno, insta ressaltar que, a fim de evitar eventual alegação de violação ao duplo grau de jurisdição, no caso, não se aplica o disposto no §3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e anulo a sentença recorrida para que o Juízo singular decida acerca da repetição de indébito ser simples ou em dobro. Devolva-se os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021